Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-78.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Barra Bonita – IPTU - Exercícios de 2012 a 2016 – Ação distribuída em face de executados falecidos - Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Extinção da execução fiscal diante da ilegitimidade de parte - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.